Tribunal: TJDFT
Processo: 0001226-45.2012.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIANÇA DE 4 ANOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. PROVA TESTEMUNHAL PRESENCIAL E RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por depoimentos coerentes da vítima e da amiga, ambas com 4 anos à época, corroborados pelos relatos firmes das testemunhas adultas que presenciaram o crime e, posteriormente, reconheceram pessoalmente o réu na Delegacia.
2. A inexistência de provas técnicas, como imagens ou laudos periciais, não inviabiliza a condenação, quando há prova oral consistente, especialmente em delitos cometidos de forma súbita e clandestina.
3. A alegada inconsistência no depoimento da vítima, prestado anos após os fatos, é compatível com sua pouca idade e com o lapso temporal, não havendo negação do crime, mas sim dificuldade em relembrar detalhes.
4. A menção a fato semelhante ocorrido posteriormente não foi considerada para fundamentar a condenação, que se baseou exclusivamente nas provas produzidas nos autos.
5. A negativa genérica de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo probatório e não é suficiente para infirmar o robusto conjunto de provas colhido.
6. Recurso conhecido e desprovido.